Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700228-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARINALVA SOARES SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (id. 145539841), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Processo no 0703131-81.2021.8.07.0018), promovido por MARINALVA SOARES SILVA, acolheu apenas parcialmente a impugnação oferecida pelo ente político, para reconhecer excesso de execução em relação ao índice de correção monetária aplicável, afastando as demais matéria arguidas na defesa. Descontente, o ente federado interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 42524043), argumenta que a pretensão executiva estaria prescrita, tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva iniciado mais de duas décadas depois do trânsito em julgado do título exequendo, que ocorrera em 13/4/1998. Entende, em linhas gerais, que o ajuizamento anterior de execução coletiva não implicaria, no caso concreto, a interrupção do prazo prescricional para a execução individual tal como reconhecido na origem, destacando que os prazos aplicáveis em cada uma das modalidades executivas seria distinto. Sublinha, nesse sentido, que mesmo na hipótese de interrupção, o prazo prescricional deveria voltar a correr pela metade, nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal, a não ser que a legitimidade do substituo processual fosse objeto de questionamento – o que, segundo sua tese, ensejaria a suspensão da contagem do prazo. Esclarece que a alegação de prescrição na própria execução coletiva, iniciada em 2010 por entidade sindical, embora tenha sido rejeitada em primeiro e segundo graus, ainda estaria pendente de trânsito em julgado em razão de recursos interpostos para instâncias extraordinárias, caracterizando, segundo sua tese, questão prejudicial externa. Pontua que as fichas financeiras necessárias ao cálculo dos créditos pretendidos estariam disponíveis desde o ano de 2010, o que evidenciaria a inércia da parte exequente/agravada. Noutro giro, destaca a existência de excesso de execução, pontuando que a sentença exequenda diz respeito apenas ao período entre janeiro de 1992 e outubro de 1993, sublinhando, nesse sentido, que o título executivo não assegura o congelamento de alíquota de descontos previdenciários, de modo que a superveniência de nova legislação sobre o tema representaria o termo final para o cálculo do valor da obrigação. Ademais, quanto a essa limitação temporal, entende que, por se tratar de relação de trato sucessivo, não estaria configurada qualquer violação à coisa julgada, mormente em razão da superveniência de modificação legislativa incidente sobre o direito reconhecido. Colaciona julgados e, ao final, defende a presença dos requisitos necessários ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso, pedindo, no mérito, o seu provimento para que seja reconhecida a prescrição ou a prejudicialidade externa noticiada, suspendendo-se o curso do processo nesse último caso. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de excesso de execução. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento para sobrestar a continuidade do processo principal, impedindo, assim, a remessa dos autos à Contadoria Judicial e, por conseguinte, a expedição da requisição de pagamento enquanto as suas alegações de prescrição e de excesso de execução estiverem pendentes de análise nesta instância recursal. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria em apreço demanda uma análise mais aprofundada dos documentos constantes dos autos. De fato, a continuidade do processo tende a prejudicar as partes, tendo em vista que o eventual acolhimento da tese recursal poderia ensejar a extinção do feito, com a declaração de nulidade dos atos processuais que eventualmente venham a ser praticados. Logo, ao menos até que se analise detidamente as questões suscitadas e os elementos a elas relacionados, com a devida formação do contraditório nesta instância recursal, julgo prudente e necessário sobrestar o andamento do feito principal. De mais a mais, como o próprio julgador singular condicionou à efetivação do decisum à preclusão, não existe qualquer óbice para que o efeito suspensivo vindicado seja deferido. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo principal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora